Tribunal: STJ
Processo: 5379403-10.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212836 - RS (2025/0083311-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: JULIANO ALEXANDRE PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO FREDERICO DE MORAES JUCHEM - RS090802
RODRIGO SCARTON ROCHA - RS112549
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EM
HABEAS
. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
CORPUS
REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério
Público Federal contra acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que proveu recurso
ordinário e concedeu ordem para revogar a prisão
preventiva do recorrente e dos corréus, sem prejuízo
de nova decretação de medida, desde que
concretamente fundamentada.
2. O Ministério Público Federal alega omissão no
acórdão por não considerar que o Tribunal de origem,
ao denegar a ordem, reconheceu que a prisão
preventiva mantida na sentença condenatória já havia
sido validamente fundamentada e que o inteiro teor da
sentença fundamenta a manutenção da prisão
cautelar.
3. A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão embargado foi omisso ao não considerar a
fundamentação da sentença condenatória como
suficiente para a manutenção da prisão preventiva.
4. O acórdão embargado não apresenta as omissões
apontadas e foi fundamentado de modo suficiente,
tendo destacado que o magistrado singular manteve a
custódia cautelar na sentença condenatória limitando-
se a mencionar a pena aplicada, sem indicar que
persistiriam os motivos autorizadores da prisão
preventiva,
circunstância
que
evidencia
constrangimento ilegal e justifica a revogação do
cárcere.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
Documento eletrônico VDA48173302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: c0dc48c1-f2a1-4ac7-ad16-f05fce91922f

um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
05/06/2025
11/06/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48173302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: c0dc48c1-f2a1-4ac7-ad16-f05fce91922f

EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212836 - RS (2025/0083311-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: JULIANO ALEXANDRE PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO FREDERICO DE MORAES JUCHEM - RS090802
RODRIGO SCARTON ROCHA - RS112549
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EM
HABEAS
. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
CORPUS
REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério
Público Federal contra acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que proveu recurso
ordinário e concedeu ordem para revogar a prisão
preventiva do recorrente e dos corréus, sem prejuízo
de nova decretação de medida, desde que
concretamente fundamentada.
2. O Ministério Público Federal alega omissão no
acórdão por não considerar que o Tribunal de origem,
ao denegar a ordem, reconheceu que a prisão
preventiva mantida na sentença condenatória já havia
sido validamente fundamentada e que o inteiro teor da
sentença fundamenta a manutenção da prisão
cautelar.
3. A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão embargado foi omisso ao não considerar a
fundamentação da sentença condenatória como
suficiente para a manutenção da prisão preventiva.
4. O acórdão embargado não apresenta as omissões
apontadas e foi fundamentado de modo suficiente,
tendo destacado que o magistrado singular manteve a
custódia cautelar na sentença condenatória limitando-
se a mencionar a pena aplicada, sem indicar que
persistiriam os motivos autorizadores da prisão
preventiva,
circunstância
que
evidencia
constrangimento ilegal e justifica a revogação do
cárcere.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
Documento eletrônico VDA47898379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:52
Código de Controle do Documento: 13f6a04f-8766-4f7f-8d99-8979a742252d

um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público
Federal contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que
proveu o recurso ordinário e concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva
do recorrente e dos corréus, sem prejuízo de nova decretação de medida,
desde que concretamente fundamentada (fls. 97-102).
Nas razões deste recurso, o Ministério Público Federal alega que o
acórdão teria sido omisso por não ter considerado que o Tribunal de origem, ao
denegar a ordem, reconheceu que a prisão preventiva mantida na sentença
condenatória já havia sido validamente fundamentada.
Aduz que o inteiro teor da sentença condenatória fundamenta a
manutenção da prisão cautelar e salienta que, julgada procedente a denúncia,
os elementos que fundamentavam a prisão ganharam reforço.
A parte embargada apresentou contrarrazões (fls. 119-121).
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o magistrado singular manteve a
custódia cautelar na sentença condenatória limitando-se a mencionar a pena
aplicada, sem indicar que persistiriam os motivos autorizadores da prisão
preventiva (fl. 90), circunstância que evidencia constrangimento ilegal e justifica
a revogação do cárcere.
Cumpre ressaltar que, apesar de não ser necessária fundamentação
exaustiva sobre a manutenção da prisão na sentença condenatória, trata-se de
caso em que o magistrado singular nem sequer fez menção à persistência dos
Documento eletrônico VDA47898379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:52
Código de Controle do Documento: 13f6a04f-8766-4f7f-8d99-8979a742252d

fundamentos que haviam justificado a custódia, tratando-se de novo título
judicial desprovido de fundamentação idônea.
Ademais, constatou-se que o Tribunal de origem, no acórdão
denegatório do
, acresceu indevidamente fundamentos à sentença para a
writ
manutenção da prisão preventiva, em clara usurpação da competência do Juízo
de primeiro grau.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso em
apreço, nada havendo que se possa acolher.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.372.869/RS, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/3/2024
; e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno
22/3/2024
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
9/4/2024
12/4/2024
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA47898379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:52
Código de Controle do Documento: 13f6a04f-8766-4f7f-8d99-8979a742252d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no RHC 212.836 / RS
Número Registro: 2025/0083311-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50027315620248210041 53018741220248217000 53794031020248217000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JULIANO ALEXANDRE PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO FREDERICO DE MORAES JUCHEM - RS090802
RODRIGO SCARTON ROCHA - RS112549
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: DIOGO DA SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LUISA FERNANDA IVO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : JULIANO ALEXANDRE PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO FREDERICO DE MORAES JUCHEM - RS090802
RODRIGO SCARTON ROCHA - RS112549
Documento eletrônico VDA48142536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:05
Código de Controle do Documento: e8426fef-3a4f-4aa3-b5dd-f88888e15efc

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:05
Código de Controle do Documento: e8426fef-3a4f-4aa3-b5dd-f88888e15efc